Tribunal: TJBA
Processo: 0000557-86.2014.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000557-86.2014.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANÇA REGINA PESTANA FERNANDES GUEDES

Advogado(s)
:
LUIZ BARTOLOMEU DO ROSARIO

APELADO: ANTONIA RITA NUNES

Advogado(s)
:
ALBENZIO PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 32.789,44, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora alegou inadimplemento da obrigação decorrente de contrato de compra e venda de empresa, destacando a emissão de cheque sem provisão de fundos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas pela ré; (ii) se a baixa da empresa pela autora extinguiu as obrigações contratuais; (iii) se o cheque emitido possuía apenas caráter de caução e, portanto, seria inexigível.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a apelante foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e não se manifestou tempestivamente, configurando preclusão.
4. A baixa da empresa realizada pela autora não afastou a exigibilidade do pagamento ajustado, pois não havia previsão contratual vinculando a obrigação ao funcionamento da pessoa jurídica.
5. O cheque emitido pela ré como forma de pagamento não pode ser considerado mera caução, pois não há elementos nos autos que afastem sua exigibilidade, sendo demonstrado o inadimplemento da obrigação contratual.
6. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que impõe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação tempestiva da parte sobre a especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção. 2. A baixa da empresa pelo vendedor não extingue a obrigação de pagamento assumida pelo comprador, quando não há previsão contratual nesse sentido. 3. O cheque emitido como parte do pagamento contratual presume-se exigível, cabendo ao emitente o ônus de provar eventual condição impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 373, II; CC, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0000557-86.2014.8.05.0161
, em que figuram como parte recorrente
França Regina Pestana Fernandes Guedes
e parte recorrida
Antonia Rita Nunes
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.